Tribunal: TJES
Processo: 5000028-56.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000028-56.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e outros
RECORRIDO: VANUSA NARDI DOS ANJOS
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que teria adquirido produto junto a requerida HAVAN, produto este que apresentou defeito, sendo enviado para a assistência da segunda requerida (FABRICANTE), contudo, por não ter conserto, foi prometido o reembolso do valor, o que nunca ocorreu, motivo pelo qual, foi ajuizada a primeira demanda de número 5000939-05.2020.8.08.0030, somente após esta houve a restituição do valor do produto.

A requerida HAVAN apresenta preliminar de ilegitimidade passiva. No mais, diz que não é responsável pela inércia descrita na inicial, pelo que, não há o que se falar em dever de indenizar, requerendo a improcedência do pedido inicial.

A requerida LG ELETRONICS DO BRASIL, argumenta que efetuou a devolução do valor do produto ao requerente em 07/05/2020, não havendo o que falar em falha na prestação do serviço. Assim, requer a improcedência do pedido, dizendo inexistir dano moral.

Em sede de

sentença (ID 4917268) foi
julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.”

Irresignadas, as partes recorrentes interpuseram recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a presente demanda
. (ID 4917270)(ID 4917275)

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença. (ID 4917281)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Após atenta análise dos autos, restou incontroverso que o produto apresentou defeito dentro do prazo de garantia e foi retirado na residência da autora pela assistência técnica da segunda requerida em 11/03/2020, fato não contestado pelas requeridas.

Desta forma, havendo o defeito, a fabricante possui o dever de realizar uma tentativa de reparo em trinta dias e, após isso, nasce, em favor do consumidor, o direito de recebimento do valor do produto ou um novo produto, na forma do artigo 18 do CDC.

Portanto resta patente que a restituição do valor pago ao autor, somente se deu após o prazo de 30 dias, previsto acima, bem como, após o ajuizamento da demanda anterior.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva, que fora ocasionada em virtude da utilidade do aparelho de TV, produto este que a parte autora ficou impossibilitada de usufruir, por ato das requeridas.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 10.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)